Tribunal: TJMT
Processo: 1030575-79.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. MANIFESTAÇÃO DEMONSTRANDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e X, e 290 do CPC, sob alegação de ausência de recolhimento de custas processuais. O apelante sustenta nulidade da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030575-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), GEOVANI GONCALVES DA SILVA - CPF: 502.373.811-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA
DA PARTE
. MANIFESTAÇ
ÃO
DEMONSTRANDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE
.
SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, IV e X, e 290 do CPC, sob alegação de ausência de recolhimento de custas processuais. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, afirma ter adimplido as diligências solicitadas e comprova pedido recente de citação postal do réu em três endereços distintos, protocolado dias antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, com fundamento no art. 290 do CPC, é válida quando inexistiu intimação prévia específica e quando há nos autos demonstração inequívoca de interesse no prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC exige intimação específica para recolhimento de custas em prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, o que não ocorreu no caso concreto.

A cronologia processual revela diligências recentes do apelante, inclusive pedido de citação postal apresentado três dias antes da sentença, demonstrando ausência de inércia.

A extinção prematura, sem análise do pedido de citação pendente, configura nulidade, pois viola o contraditório e impede a adequada prestação jurisdicional.

A jurisprudência reconhece nulidade de sentenças proferidas de forma citra petita ou prematura, quando pendente de análise requerimento relevante da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC exige prévia intimação específica para recolhimento das custas, sob pena de nulidade.

A manifestação recente da parte com pedido de citação afasta a caracterização de inércia e impede a extinção prematura do feito.

A sentença que extingue o processo sem examinar requerimentos pendentes de análise configura nulidade por prestação jurisdicional incompleta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 290 e 485, IV, X e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1019740-59.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2023, DJE 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1030575-79.2023.8.11.0003

BANCO RODOBENS S/A X GEOVANI GONÇALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes p
ares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO RODOBENS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC

O
apelante
alega
que a sentença foi proferida de forma prematura,
haja vista que
não houve
a sua
intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC
.

Afirma
não houve inércia quanto ao recolhimento de custas processuais,
uma vez que
providencio
u
o pagamento de todas as diligências solicitadas
.

Fala que
vinha diligenciando ativamente para localizar o réu, tendo inclusive apresentado petição em 24/06/2025 requerendo a citação postal em três endereços diferentes, apenas três dias antes da prolação da sentença
.

Argumenta que
a liminar de busca e apreensão já havia sido deferida e cumprida em 18/10/2023, com a apreensão do veículo em posse de terceiro
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões
,
por
quanto não regularizada a relação jurídico processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por suposta ausência de recolhimento de custas processuais.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

É que, conforme se observa,
a sentença recorrida fundamentou a extinção do feito no art. 290 do CPC, que dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Contudo, da a
nálise da cronologia processual
, constata-se que não houve determinação específica para recolhimento de custas processuais pendentes antes da prolação da sentença extintiva.

O que se verifica é que o apelante
, além de recolher as custas referentes às diligências do oficial de justiça quando solicitadas, também
vinha adotando providências para dar regular andamento ao feito, especialmente no que tange à localização do réu para sua citação. Inclusive, em 24/06/2025, apenas três dias antes da prolação da sentença (27/06/2025), o apelante apresentou petição requerendo a citação postal do réu em três endereços diferentes, demonstrando seu interesse no prosseguimento da demanda.

Ocorre que, sem ao menos
analisar
o mencionado pedido, o magistrado singular
,

extinguiu a ação
, situação
esta,
que conduz
à
nulidade da decisão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O CONSUMO – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO) QUE NÃO OBSTA A REVISÃO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ – SENTENÇA CITRA PETITA – PENDENTE DE ANÁLISE O PEDIDO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS – NULIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assinatura de termo de confissão de dívida e eventual renegociação não obsta a revisão do débito de consumo de água e esgoto.

A sentença que não examina, na totalidade,
os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa
de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por citra petita.

(...)
.

(N.U 1019740-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida
e
,
assim, determinar
o retor
no dos autos ao juízo de origem
,
para normal prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025